Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731642-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIOTREAT LTDA, METRICA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: EW MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIOTREAT LTDA – ME, MÉTRICA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI – ME e GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0734035-38.2021.8.07.0001, que assim determinou: “Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias nos termos da petição de ID 242717942, sob pena de prosseguimento da execução, com aplicação da multa em razão do inadimplemento do acordo, inclusive penhora de ativos financeiros.” As agravantes argumentam que o atraso foi ínfimo e não configura inadimplemento substancial capaz de ensejar a rescisão do acordo ou aplicação de penalidades, invocando princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Além disso, contestam o valor cobrado pela agravada, apontando erros e inclusão indevida de encargos e valores já quitados, fato ignorado pelo juízo de origem, que teria decidido sem fundamentação adequada, configurando nulidade. A fundamentação jurídica do recurso repousa na alegação de cumprimento substancial do acordo, ausência de inadimplemento relevante, incorreção dos cálculos apresentados pela parte exequente e nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral da decisão para reconhecer a validade do acordo e exclusão das penalidades, ou subsidiariamente a nulidade da decisão por falta de fundamentação, com retorno dos autos para nova decisão devidamente motivada. Preparo no ID 74701107. É o relatório. Decido. De início, observo que o recurso merece ser conhecido apenas parcialmente. Explico. Com relação à divergência do valor cobrado, verifica-se que tal matéria não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, o que configura inovação recursal vedada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em sede recursal, não se admite a introdução de questões novas não apreciadas na instância originária, sob pena de afronta ao devido processo legal. Por outro lado, quanto à manutenção do acordo celebrado entre as partes, o recurso deve ser conhecido, por tratar-se de matéria devidamente suscitada perante o Juízo a quo. Passa-se ao exame da liminar. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, exige-se a presença concomitante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais. Vejamos. O acordo, objeto do cumprimento de sentença, possui natureza de contrato bilateral, com obrigações interdependentes entre as partes. Assim, se uma parte não cumpre sua obrigação, a outra não está obrigada a cumprir a sua, conforme o instituto da exceção do contrato não cumprido previsto no artigo 476 do Código Civil. Portanto, em tese, o inadimplemento, mesmo que ínfimo, pode ser relevante para a manutenção ou não do acordo, dependendo do contexto e da boa-fé das partes. No caso em exame, com a devida vênia, mas o inadimplemento ocorrera logo na primeira parcela, o que, em tese, afasta a aplicação da teoria do substancial cumprimento do contrato, assim como fragiliza a alegação de boa-fé. Ademais, o acordo celebrado entre as partes prevê expressamente que, em caso de inadimplemento, incidirão juros e as parcelas vincendas serão consideradas vencidas. Confira-se (ID 232164546): “CLÁUSULA 7a. No caso de inadimplemento das cláusulas e quaisquer valores ajustados, a partir do primeiro dia útil, será considerada todas as parcelas vincendas como vencidas e acrescidas de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor inadimplido, caso a executada não cumpra o presente, salvo sábados domingos e feriados.” No contexto, nota-se que a primeira parcela (ID 240835512 da origem) fora liquidada depois do vencimento, e sem incidir juros e multa, o que, com a devida vênia, não demonstra a boa-fé do inadimplente. Por derradeiro, não há, nos autos, qualquer alegação ou indício de vício de vontade na celebração do acordo, razão pela qual deve prevalecer o princípio pacta sunt servanda. Dessa forma, em tese, não se verifica, nesta cognição sumária, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação de manutenção do acordo, e, nesta parte conhecida, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator